Tribunal: TJDFT
Processo: 0751745-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de sentença. Descumprimento injustificado de nova ordem judicial para apresentação da relação completa de alunos da instituição com indicação de dados pessoais e valor da mensalidade visando a penhora de crédito. Incidência da multa por ato atentatório à dignidade da justiça.